Tribunal: TJDFT
Processo: 0706378-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0706378-61.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAIME CESAR TEIXEIRA SIMOES JORGE AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE BRASILIA LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por JAIME CESAR TEIXEIRA SIMÕES JORGE (executado) contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, nos autos da execução de título extrajudicial (Processo no 0703039-10.2019.8.07.0007) ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO LTDA. – SICOOB BRASÍLIA (exequente), que entendeu por citado o executado, já que constituiu advogado com poderes para receber citação nos autos, além de ter considerado precluso o prazo para oferecimento de embargos à execução, determinando, por conseguinte, a expedição de alvará de levantamento da quantia bloqueada via sistema BACENJUD (ID 46175297 do processo originário). Em suas razões recursais (ID 15034636), o agravante/executado sustenta, em síntese, que a r. decisão atacada foi proferida em um contexto de falhas procedimentais, sendo a primeira delas a indicação, na inicial executória, de endereço para citação inexistente, postura que sinaliza, por parte do agravado/exequente, má-fé, violação dos deveres de cooperação processual e intuito de dificultar os expedientes de defesa. Diz, ainda, que a decisão de ID 35717898, a qual determinou o arresto eletrônico na hipótese de o mandado de citação retornar sem cumprimento, ofende o artigo 830, do Código de Processo Civil, cuja inteligência só autoriza a constrição em tal modalidade caso a parte executada crie dificuldades para ser encontrada. Argumenta que se o Oficial de Justiça sequer chegou a comparecer ao endereço indicado, não se afigura possível autorizar o arresto de seus bens, sob pena de se vulgarizar o procedimento de citação. Alega que também houve erro na conversão expressa do arresto em penhora, condição indispensável para que seja autorizado o levantamento dos valores. À luz do artigo 841, do Código de Processo Civil, afirma que o MM. Juízo a quo falhou ao não proceder à sua indispensável intimação em relação ao bloqueio de vultosa quantia em sua conta corrente e poupança. Ressalta que a citação e a intimação são atos processuais com regulamentação e escopo distintos, de modo que, ainda que o agravante tenha sido considerado citado no feito de origem, permanece a falha procedimental quanto à necessidade de se proceder à intimação em relação ao bloqueio de valores em sua conta. Salienta que a probabilidade do direito está atrelada às irregularidades procedimentais indicadas e que o periculum in mora, por sua vez, reside na proximidade da expedição de alvará de levantamento da quantia bloqueada, apurada em quase R$300.000,00. Ao final, pede, em caráter liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, pleiteia a reforma do decisum, para que o rito da citação, da formalização da conversão do arresto em penhora e da intimação do agravante sejam adequadamente realizados, bem como para que seja concedido prazo para apresentação de embargos à execução. Preparo regular (ID 14029882). Junta documentos. Brevemente relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, não vislumbro a presença dos requisitos para a concessão da liminar pleiteada pela agravante. Muito embora a redação do recurso anuncie pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, trata-se, em verdade, de pedido de atribuição de efeito suspensivo, ora enfrentado. Compulsando os autos de origem, verifica-se que a diligência do oficial de justiça para citação do agravante no endereço registrado na petição inicial restou infrutífera, sob a justificativa de falha na descrição do local (ID 41287873). Então, a parte exequente/agravada informou endereço distinto (ID 43582931), mas que não chegou a ser incluído em novo expediente de comunicação, já que o patrono que representa o agravante atravessou, no dia 4.9.2019, instrumento de mandato, no qual constam poderes expressos para recebimento de citação (ID 43930069). De tal modo, o MM. Juízo a quo considerou, em decisão datada do dia 2.10.2019, que a parte executada (ora agravante) já estaria citada, além de ter reconhecido a preclusão do prazo para oferecimento dos embargos à execução. Eis o teor da decisão alvo da presente insurgência (ID 46175297 dos autos de origem): Verifica-se que o executado constituiu advogado com poderes para receber citação nos autos. Diante disso, considero-o citado, porquanto o comparecimento espontâneo supriu a falta da citação, art. 239, §1o do CPC. O exequente requereu a expedição de carta precatória para citação e intimação do executado, pedido esse que perdeu o objeto. O prazo legal para oferecimento de embargos à execução, que teve início no dia iniciou em 04/09/2019, precluiu. Portanto, logo que preclusa esta decisão, expeça-se alvará de levantamento da quantia bloqueada, id 42912059, em favor do exequente e intime-se para retirada. Entrementes, o exequente deverá declinar o valor dos veículos penhorados e o local onde poderão ser encontrados, nos termos da decisão de id 42911420. O agravante, em seguida, opôs embargos de declaração, no qual reclamou de falhas procedimentais atinentes ao ato de citação e de intimação para a apresentação de embargos à execução e manifestação quanto à penhora. O recurso, sob fundamento de ausência dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, foi rejeitado (ID 51429830 dos autos de origem). Pois bem. Vejo que a insurgência trazida pela via do presente agravo está ancorada, basicamente, no questionamento quanto à regularidade do ato citatório e da ausência de intimação a respeito dos atos constritivos materializados no processo executivo, em momento anterior ao comparecimento espontâneo do executado. No que diz respeito ao ato de citação amparado em procuração com poderes específicos, a matéria está devidamente regulada no artigo 239, § 1o, do Código de Processo Civil, que guarda a seguinte redação, a saber: Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. § 1o O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução. (g.n.) Da leitura do § 1o não remanesce dúvida a respeito do suprimento da citação na hipótese de comparecimento espontâneo do réu/executado, o que, in casu, ocorreu com a juntada da procuração, documento este que, além de conter expressamente poderes para recebimento de citação, outorga poderes para apresentação de defesa (ID 43930069 do processo originário). Também é assertiva a conclusão no sentido de que o comparecimento espontâneo tem como efeito automático e imediato o início da fluência do prazo para a apresentação dos embargos à execução, consequência que se justifica, sobremodo em autos de processo eletrônico, pelo fato de a parte ter acesso ao inteiro teor da pretensão executória que lhe é dirigida, já podendo, assim, lançar mão, a tempo e modo, dos mecanismos de defesa. Destaco, sobre o tema, arestos desta Egrégia Corte de Justiça, ilustrados nas seguintes ementas, verbis: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DO DEVEDOR. PRAZO. TERMO INICIAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA PARTE EXECUTADA. § 1o DO ART. 239 DO CPC. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Nos termos do § 1o do art. 239 do Código de Processo Civil, o "comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução." 2 - A pretensão do Apelante de que o prazo para o oferecimento de Embargos à Execução seja contado somente a partir da decisão em que se reconheceu a nulidade da citação por edital não encontra respaldo jurídico, haja vista que a exceção de pré-executividade não possui efeito suspensivo. Apelação Cível desprovida. (Acórdão 1142045, 07044598420188070007, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2018, publicado no DJE: 13/12/2018) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CITAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TERMO INICIAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. ART. 239, §1, CPC. RESTITUIÇÃO DE PRAZO INDEVIDA. AGRAVO PROVIDO. 1 - O comparecimento do devedor, no processo de execução, para arguir a nulidade de citação, é considerado como termo inicial para a oposição dos embargos à execução, conforme inteligência do §1o do artigo 239 do Código de Processo Civil, o qual preconiza que o "o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução". 2 - Com efeito, verifica-se, na espécie, que a parte devedora-agravada ingressou na lide de forma espontânea e com nítido ânimo de apresentar a sua tese defensiva - ainda que esta tenha se limitado a arguir a nulidade da citação. 2.1 - Destarte, não se pode olvidar, ademais, que, como o feito tramita eletronicamente, já tinha a parte ciência de todo o conteúdo constante no caderno processual, apto o bastante para que, ao tempo em que apresentada a exceção de pré-executividade, também já opusesse os cabíveis embargos à execução. 3 - Desse modo, nota-se que as alegações do agravado - no sentido de que os requisitos para o comparecimento espontâneo não se mostram presentes - não prosperam, uma vez que na própria procuração juntada aos autos de origem já constava a utilização dos embargos à execução, como forma de defesa. 4 - Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1214741, 07131706520198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 19/11/2019) Logo, as razões contempladas no agravo não têm o condão de ilidir, ao menos em análise sumária do feito, a r. decisão agravada no ponto em que considerou citado o agravante/executado, além de precluso o prazo para oferecimento de embargos à execução, dado o transcurso do prazo de 15 dias previsto no artigo 915, do Código de Processo Civil. Ademais, o agravante ainda inaugura debate acerca da irregularidade do arresto eletrônico autorizado pelo MM. Juízo a quo, que, em decisão proferida ainda no início da marcha processual, determinou a realização de tal medida na hipótese de o mandado de citação retornar sem cumprimento (ID 35717898 do processo originário). Entendo, porém, que a discussão a respeito dessa matéria deveria ter sido ventilada no bojo dos embargos à execução, a par da completude de objeto que lhe confere o artigo 917, do Código de Processo Civil. Os efeitos da preclusão temporal, operados pela perda de prazo para oferecimento da defesa cabível, não permitem a esse Juízo, em sede recursal, avançar sobre tema já exaurido processualmente. Igual raciocínio se estende à alegação de que não houve intimação específica, do executado, a respeito do resultado da penhora. O caderno processual bem demonstra que a constrição efetivada na conta bancária do agravante ocorreu em 28.8.2019 (ID 42912059), ou seja, em momento anterior à data em que a parte, espontaneamente, se deu por citada (4.9.2019), quando, então, já poderia ter impugnado a constrição financeira. O processo é um caminhar para a frente. A partir do momento em que o advogado tem acesso ao processo presume-se tenha tomado ciência de todos os atos processuais e decisões pretéritas, sendo contraproducente e, portanto, contrário aos princípios da economia processual e da razoável duração do processo, que se renovem atos ou se dê publicidade àqueles já conhecidos pelo patrono da parte. Destarte, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, à míngua da probabilidade do direito invocado, deve ser mantida a decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar, no prazo legal, contrarrazões. À Secretaria, para que promova a correção da autuação quanto ao nome da parte agravada, COOPERATIVA DE CRÉDITO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO LTDA. – SICOOB BRASÍLIA. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 18 de março de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator